Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO. OUTRAS MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SALÁRIO DO DEVEDOR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM.

1. O art. 529, § 3o, do CPC/2015 admite o desconto parcelado do débito alimentar (parcelas vencidas e não pagas), sem prejuízo das parcelas futuras, desde que o total do desconto respeite o limite máximo de 50% dos ganhos líquidos do devedor.
2. Realizada a penhora salarial para pagamento parcelado da dívida alimentar, correta a decisão que julgou prejudicado os demais pedidos de inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e de penhora de bens que guarnecem a residência do executado.
3. O salário é impenhorável para pagamento de honorários advocatícios.
4. A majoração de honorários não é devida quando estes não foram fixados desde a origem (Precedente do STJ).

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.